Tribunal: TJBA
Processo: 8042537-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042537-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: MARCIA ALICE GUSMAO SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se discute a possibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria e pensão da parte agravada.

2. A norma prevista no art. 833, IV, do CPC, consagra a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, assegurando a proteção da subsistência do devedor e de sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, quando a constrição não compromete a dignidade e o mínimo existencial do executado.

3. No caso concreto, comprovado que os valores bloqueados têm origem em aposentadoria e pensão, de montante não elevado, resta inviável a penhora, ainda que parcial, porquanto capaz de comprometer o sustento da agravada e de sua família.

4. A relativização da regra somente é admitida quando se trata de pagamento de prestação alimentícia ou quando a importância excede cinquenta salários-mínimos, hipóteses não verificadas nos autos.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042537-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCIA ALICE GUSMAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .